Tribunal: TJSP
Processo: 0029196-74.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM PROVADAS – NARRATIVA EXCULPATÓRIA DO RÉU QUE NÃO SE MOSTROU PLAUSÍVEL, ANOTADOS OS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM PROVADAS – NARRATIVA EXCULPATÓRIA DO RÉU QUE NÃO SE MOSTROU PLAUSÍVEL, ANOTADOS OS DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM QUE SE EXTRAI DA PRÓPRIA CONDUTA DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO COMETIDA – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.